Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708790-02.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo réu, BRADESCO SAÚDE S.A. e de apelação interposta pela autora, LARA PATRÍCIA DE OLIVEIRA CUNHA, em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer. Na inicial, narra a parte autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, TOP NACIONAL 2 E CE B, coletivo empresarial, registro do produto ANS 470036138, desde o ano de 2018, com cobertura em todo o território nacional. Informa que era portadora de obesidade mórbida e foi submetida à cirurgia bariátrica em 18/7/2022, tendo apresentado 35 kg de perda ponderal. Em razão disso, apresentou flacidez e grande sobra de pele em vários segmentos corpóreos (mamas, braços, coxas e abdómen), razão pela de pela qual foi indicada para a realização de cirurgia reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento. Assim, formulou pedido de obrigação de fazer, inclusive em sede de tutela de urgência, para obrigar a ré a custear a cirurgia plástica reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento, haja vista a necessidade da retirada do excesso de pele decorrente da cirurgia. Contudo, aponta ter o plano negado o custeio da cirurgia reparadora, ao argumento de não ser hipótese de cobertura obrigatória pelo plano. Pede ainda a condenação à compensação por danos morais sofridos, em razão da negativa de autorização da cirurgia. Pediu os benefícios da gratuidade de justiça. Na sentença, o feito os pedidos foram julgados procedentes para: “1) Condenar a ré à obrigação de fazer consistente custear ou autorizar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, as cirurgias plásticas reparadoras abaixo descritas, conforme prescrito pelos médicos assistentes, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Os procedimentos são a dermolipectomia abdominal; diástase de retos abdominais; extensos ferimentos, cicatrizes; lipodistrofia para correção dorso, costas e enxertia glúteo; correção da hipertrofia mamária; correção de assimetria mamária, com o uso de prótese e demais OPMEs indicadas pelo médico. 2) Condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), incidindo-se correção monetária e juros moratórios pela Taxa Selic, a partir desta data.” Nesta via recursal, o réu postula pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Aduz ter a jurisprudência deste TJDFT referendado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para declarar lícita a exclusão de procedimentos excluídos do rol de procedimento obrigatórios. As diretrizes da ANS são imprescindíveis, a fim de definir objetivamente quais tratamentos devem ser obrigatoriamente cobertos, sob pena de se obrigar as seguradoras a cobrirem todo e qualquer procedimento prescrito, independente da lei e do contrato firmado entre as partes. A plástica mamária pretendida pela apelada não se refere à manutenção da integridade da sua saúde, nos termos da legislação mencionada, e, portanto, não deve ser custeada em razão do seguro mantido com a Bradesco. Com efeito, o rol de procedimentos da ANS - que estabelece a cobertura obrigatória para os seguros de saúde no Brasil – não prevê a realização desse tipo de procedimento, diante do quadro de saúde da apelada. Nesse sentido, a correção cirúrgica da assimetria mamária consta listados no rol da agência reguladora como sendo passíveis de cobertura em casos de lesões traumáticas e tumores. Já a correção da hipertrofia mamária está excluída da lista de procedimentos obrigatórios. Por fim, diz não se aplicar ao caso a fixação de danos morais, pois a negativa da seguradora foi fundamentada no contrato havido entre as partes e, portanto, não se tratando de negativa injustificada, notadamente pelo amparo em lei da conduta da seguradora. Aduz não ser o suposto inadimplemento contratual, o qual sequer se verifica na espécie, gerador de danos morais à apelada, principalmente porque essa conduta encontra-se fundamentada em previsão contratual expressa e está em consonância com a lei. Por sua vez, em razões recursais, a autora, postula pela reforma da sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios. Aduz acerca de o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma fixada pela sentença, não se coadunar com o entendimento cimentado pelo STJ no EAREsp 198.124. Diz haver entendimento do STJ no tocante a incidência dos honorários sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa, na hipótese de haver condenação à cobertura médica e ao pagamento de danos morais. Assim, pede sejam os honorários advocatícios fixados, tomando como base de cálculo tanto a obrigação de fazer, como a condenação por danos morais. Em momento superveniente, o réu peticionou aos autos informando acerca de tentativas infrutíferas de contato com a autora para fins de escolha de médico referenciado capaz de realizar a cirurgia reparadora, conforme determinado em sentença de primeiro grau. Desse modo, postula pela intimação da autora, com o intuito de manifestação quanto à indicação do médico para a realização do procedimento. Assim sendo, INTIME-SE a autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2025 12:56:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador